Tribunal: TJES
Processo: 5023150-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023150-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS EUGENIO ALENCAR SA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO 5023150-82.2022.8.08.0024

RECORRENTE: CARLOS EUGENIO ALENCAR AS

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A

JUIZ SENTENCIANTE: PATRÍCIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ATO ILÍCITO EVIDENCIADO. FORTUITO INTERNO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS E ARBITRAMENTO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça realizado pelo recorrente CARLOS EUGENIO ALENCAR SA, haja vista a comprovação de seu estado de hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, narra a parte autora que foi surpresada com descontos em seu benefício previdenciário por razão de empréstimo consignado. Aduz que, embora tenha recebido o valor de R$ 1.038,08 (mil e trinta e oito reais e oito centavos) em sua conta bancária, em momento algum realizou o suposto empréstimo com a instituição financeira requerida. Explica que solicitou a devolução do valor e o cancelamento do contrato, mas os descontos permaneceram sendo realizados em seu benefício previdenciário.

Diante disso, requer o cancelamento do contrato, declaração da inexistência do débito, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, a requerida argumenta pela validade da contratação e ausência de falha na prestação de serviço, sustentando pela validade do negócio jurídico. Sustenta que não mantém relação com a pessoa favorecida pelo depósito e que o pagamento não foi recebido pelo banco réu, de maneira que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para declarar a nulidade do contrato de empréstimo discutido, determinando que fosse cancelado o referido contrato. Além disso, determinou que a financeira requerida se abstivesse de promover descontos ou cobranças referentes ao empréstimo aqui discutido, sob pena de multa. Por fim, condenou a financeira requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos materiais, além de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de compensação por danos morais.

Nas razões recursais, a parte autora pugna pela condenação da requerida ao pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Nas razões recursais, a parte requerida suscitou preliminar de incompetência do juízo por incompetência do juízo. No mérito, alegou que a contratação do empréstimo consignado foi legal e transparente, tendo sido o valor devidamente creditado na conta da autora. Reitera argumentos quanto à impossibilidade de proceder à devolução da quantia. Argumenta pela inexistência de danos morais e requereu, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório fixado na sentença.

De início, saliento que as razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Quanto à preliminar, mantenho o entendimento do juízo sentenciante. Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, uma vez que não existe complexidade na causa, inexistindo necessidade da realização de prova pericial.

Ocorre que a documentação trazida pela parte autora (
e-mails
enviados ao recorrente e troca de mensagens eletrônicas pelo aplicativo “
Whatsapp
”) demonstra que houve falha no sistema de segurança do banco, o que possibilitou que a parte autora fosse ludibriada a realizar pagamento fraudulento, situação que caracteriza fortuito interno e mantém a responsabilidade da financeira pelos fatos aqui apurados.

Portanto, plenamente aplicável ao caso em tela a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias” para que seja afastada a preliminar suscitada nas razões recursais.

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgamento deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONFIGURADA. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Não subsiste negativa de prestação jurisdicional, visto que a sentença foi proferida com base em fundamentação suficiente para elucidação da controvérsia, tendo o juízo esclarecido os motivos que o levaram a decidir naquele sentido. Preliminar rejeitada. 2. - Quanto ao mérito, revela-se plenamente aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela, eis que a parte autora se enquadra na condição de consumidor por equiparação, nos termos do Art. 17 do Estatuto Consumerista. 3. - As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (RESP 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, data do julgamento: 24-08-2011, data da publicação/fonte: DJe 12-09-2011). 4. - No caso em exame, restou comprovado que o banco apelado emitiu autenticação de pagamento de boleto bancário, aceitando, para tanto, cheque de outra instituição financeira, o qual posteriormente não foi compensado. Ao assim proceder, quando poderia ter recusado dito título, prestou serviço defeituoso, gerando para a apelante a certeza de quitação integral do quantum expresso naquele documento. 5. - A falha dos mecanismos de zelo e segurança por parte do demandado demonstram típica hipótese de fortuito interno, restando incabível falar em ocorrência de fato de terceiro ou motivo de força maior. 6. - Responsabilidade do banco apelado em indenizar os prejuízos suportados pela apelante. 7. - Recurso provido. (TJES; AC 0038269-18.2015.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 03/05/2022; DJES 13/05/2022)

Sob tal base, no mérito, coaduno integralmente com o entendimento do magistrado
a quo
, no sentido de que as alegações trazida pela parte autora, quando analisada em conjunto com os elementos probatórios acostados neste feito, além do fato de não ter sido disponibilizado canal de contato direto com o consumidor, indicam que a o requerente não firmou o contrato em comento.

Tanto que ao descobrir acerca do empréstimo consignado e buscar o seu cancelamento, a parte autora foi ignorada pela financeira recorrente, e, após conseguir contato por meio de “
Whatsapp
”, foi ludibriada a realizar o pagamento fraudulento em benefício de terceira pessoa, cujo conta beneficiada era de titularidade do banco demandado.

Evidente, assim, que além de ato ilícito praticado pela instituição financeira que não cumpriu com seus deveres legais comuns à relação consumerista em análise, a parte autora não firmou o presente contrato de empréstimo.

Verifico, assim, que as alegações do banco recorrente desacompanhadas de documentação suficiente para sobrepor as alegações verossímeis da parte autora não são capazes de contradizer ou pôr em dúvida o direito do consumidor, de modo que a instituição financeira aqui requerida não foi capaz de provar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Mediante tal análise das provas dos autos, evidente que houve falha na prestação dos serviços do banco, sendo devida a declaração de nulidade do contrato de empréstimo consignado e a devolução dos valores retidos, tal como ordenado pelo juízo sentenciante.

Destaco, também, que o entendimento aqui adotado está em conformidade com recentes julgamentos empreendidos pelas e. Câmaras Cíveis do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo em casos semelhantes, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO COMUM. GOLPE DO MOTOBOY. IDOSO. ENTREGA DE CARTÃO A TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO. CASO FORTUITO INTERNO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 479 STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Por mais que o ato ilícito tenha sido praticado por terceiros de má-fé, tal circunstância não é importante para a aferição da legitimidade, considerando que a instituição bancária que detém o poder de controle sobre movimentações e compras realizadas via cartão de crédito, o qual, é administrado pela titular da marca Mastercard. Portanto, não há que se falar em ilegitimidade do Banco apelante. 2. Nessas condições, não se pode atribuir o evento danoso à culpa exclusiva do consumidor, mas também à falha de segurança no sistema da referida instituição bancária. Afastando, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 3. Ainda no mesmo âmbito o Superior Tribunal de Justiça, pela Súmula nº 479, pacificou-se o entendimento no sentido que: as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Não restou violado pelo autor o dever de sigilo dos seus dados bancários e da senha, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-o supor que estivesse se protegendo se uma possível fraude. Deve-se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 87 anos de idade, com maior suscetibilidade a ações estelionatárias, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança das transações com cartões ou qualquer que seja o instrumento de pagamento. 5. Além disso, como comprovado em documentos de fl. 52, a única compra que fora debitada da conta do autor na mesma hora foi no valor de R$ 5.604,00, a qual foi realizada por meio do seu cartão de débito e ainda não restituída. Por isso, mantenho a decisão do juízo ad quo sobre a restituição do valor gasto no cartão de débito do autor. (TJES; AC 0029765-81.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 27/06/2022; DJES 22/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RELAÇÃO CONSUMERISTA. SÚMULA Nº 479, STJ. CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO. FRAUDE. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. PERFIL DO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Nos termos da Súmula nº 479, do e. STJ, em razão do risco inerente à atividade exercida, As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. II. Revela-se dever da prestadora de serviços monitorar a utilização dos cartões de crédito e débito fornecidos aos seus consumidores, bloqueando, diligenciadamente, as operações atípicas que destoem dos perfis traçados. III. Na hipótese, não há comprovação da ventilada desídia do autor apregoada na irresignação recursal, mas sim a de que este fora vítima de crime, não tendo, na oportunidade, recebido amparo concreto da fornecedora, sendo de notar que esta sequer adotou medidas para atestar a regularidade das transações flagrantemente atípicas realizadas em curtíssimo espaço de tempo. lV. Embora o ato criminoso não tenha sido praticado pelo banco, cabe atribuir a si a responsabilidade em virtude do risco que permeia a atividade exercida, de tal modo que, diante da constatação do defeito na prestação do serviço, notadamente no que concerne ao dever e a manutenção de padrões de segurança, não há como recair tal ônus sobre o consumidor vitimado, revelando-se, por conseguinte, acertada a condenação proferida pelo juízo sentenciante com amparo no artigo 14, §3º, do CDC. V. São inegáveis os fortes transtornos e abalos psicológicos impostos ao autor em virtude da falha da prestação dos serviços pela instituição bancária, o qual, durante viagem interestadual, sofreu vultuosas cobranças indevidas, viu-se privado de acesso ao seu patrimônio, sem meios de pagar por suas despesas básicas, tendo de recorrer a empréstimos de conhecidos para sustentar-se, sem receber auxílio concreto e objetivo da apelante para sanar o equívoco, eventos que, evidentemente, ultrapassaram o mero dissabor rotineiro e originaram o dever de reparar previsto no artigo 927 do Código Civil, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) consignado no comando sentencial, vez que adequado para atender os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com amparo no caráter educativo, sancionatório e da justa compensação, sem representar enriquecimento indevido da parte autora. VI. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0023914-95.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos; Julg. 05/07/2022; DJES 15/07/2022)

Referidos julgamentos do e. TJES apontam, também, pela existência de dano moral em situações semelhantes ao caso em tela, motivo pelo qual mantenho o dano moral
in re ipsa
descrito na sentença e seu valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por ser adequado e proporcional com as circunstâncias do caso.

Rigorosa, portanto, a manutenção integral dos termos da sentença de primeiro grau.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço dos recursos, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição.

Com fulcro no art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Fica suspensa a exigibilidade da cobrança correlata ao recorrente CARLOS EUGENIO ALENCAR SA, em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 28 de setembro de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relator,

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Em que pese concordar com a nulidade da contratação e a necessidade de retorno das partes ao estado anterior da contratação, certo é que a parte autora não devolveu a requerida o valor depositado em sua conta em razão do contrato discutido nos autos, mas para pessoa completamente estranha a relação jurídica questionada, não podendo tal fato ser imputado como de responsabilidade do banco recorrente, haja vista a ausência de demonstração que a parte autora acionara canal oficial do banco.

Dessa forma, como o banco não deu causa a entrega dos valores a pessoa estranha ao feito, deve a parte autora devolver os valores referentes ao contrato tornado nulo e recebidos em sua conta, admitindo-se a compensação.

A
inda
, em se tratando de fraude em que o banco também é vítima, entendo que não resta caracterizada a má-fé a justificar a restituição em dobro dos valores descontados.

Por tais razões, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples e que a parte autora devolva ao banco requerido os valores depositados em sua conta derivados do contrato declarado como nulo neste processo, devidamente corrigido pela taxa SELIC a contar do depósito em sua conta, admitindo-se a compensação com os valores da condenação. Sem custas ou honorários em relação ao recurso da requerida, face o resultado do julgamento. Condeno o autor em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da condenação, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade deferida. É como voto.